Tribunal: TJSP
Processo: 1000841-07.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TAXA. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUME-SE QUE A DESTINAÇÃO DADA AO IMÓVEL SE AFEIÇOA À ATIVIDADE ESSENCIAL DE AUTARQUIA ESTADUAL. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO QUE CABERIA AO MUNICÍPIO TRIBUTANTE. BENESSE CONSTITUCIONAL PRESENTE QUANTO AO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL EM RELAÇÃO AO TRIBUTO SINALAGMÁTICO. NULIDADE

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TAXA. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUME-SE QUE A DESTINAÇÃO DADA AO IMÓVEL SE AFEIÇOA À ATIVIDADE ESSENCIAL DE AUTARQUIA ESTADUAL. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO QUE CABERIA AO MUNICÍPIO TRIBUTANTE. BENESSE CONSTITUCIONAL PRESENTE QUANTO AO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL EM RELAÇÃO AO TRIBUTO SINALAGMÁTICO. NULIDADE DA CDA PRONUNCIADA DE OFÍCIO EM 2a INSTÂNCIA, APÓS FRANQUEAR-SE MANIFESTAÇÃO AO MUNICÍPIO, POR NÃO PREENCHIDOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS EM LEI. APELAÇÃO PROVIDA, COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E IMPOSIÇÃO DE CARGA SUCUMBENCIAL À ENTIDADE IMPOSITORA.